Tribunal: TJBA
Processo: 8016471-03.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8016471-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JOAO LADISLAU MORENO NETO Advogado(s): VAGNER NUNES COSTA, KARINA SANTANA BASTOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 516, I, DO CPC/2015. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL Nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv. DECISÃO DECLINATÓRIA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que declinou da competência originária do Tribunal de Justiça da Bahia para processar e julgar execução individual de título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo, determinando a remessa à Vara da Fazenda Pública do foro do domicílio do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a competência para processar e julgar a execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo, nos casos em que não há autoridade com foro por prerrogativa de função. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A competência do Tribunal não se mantém de forma automática para a execução, sendo necessária a presença de autoridade com foro por prerrogativa de função. 4. O processamento da execução em primeiro grau assegura maior efetividade, celeridade e acesso à justiça, sem prejuízo à uniformidade da jurisprudência. 5. A jurisprudência do TJBA consolidou entendimento em sentido idêntico no julgamento do Agravo Interno em Petição Cível nº 8042198-95.2023.8.05.0000, de relatoria do eminente Desembargador Paulo Alberto Nunes Chenaud. IV. DISPOSITIVO: 6. Recurso de agravo interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Petição Cível nº 8016471-03.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante JOÃO LADISLAU MORENO NETO e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA